Tribunal: TJES
Processo: 5010353-56.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010353-56.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LC COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
50
10353-56.2022.8.08.0030

Recorrente: LC COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA

Recorrido: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA. REPRESENTAÇÃO POR ADMINISTRADOR INVESTIDO DE PODERES POR PROCURAÇÃO PÚBLICA VIGENTE AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO. ASSINATURA LANÇADA NA PROPOSTA DE ADESÃO (ID 6595296). ARGUMENTAÇÃO DE QUE O OBREIRO JÁ HAVIA SIDO DESLIGADO DO EMPREGADOR. ABUSO DE PODERES CONFERIDOS PELO MANDATO INOPONÍVEL A TERCEIRO DE BOA-FÉ (ART. 675 E 679, CCB). PROCURAÇÃO QUE NÃO FOI PUBLICAMENTE REVOGADA. NEGÓCIO JURÍDICO EXISTENTE, VÁLIDO E EFICAZ. INADIMPLÊNCIA QUE DEU ENSEJO A APONTAMENTO AOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONDUTA LÍCITA. RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DANOS SOFRIDOS PELA PESSOA JURÍDICA RECORRENTE QUE DEVERÁ SER VINDICADA DO MANDATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e a ele
NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Relator.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)